Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As escrituras públicas de compra e venda de imóvel firmadas com a Terracap mediante licitação submetem-se à Lei de Licitações (8.666/93), por ser norma própria e específica.
2. A rescisão de contrato administrativo deve se enquadrar entre as hipóteses previstas na Lei de Licitações (art. 79), e tem que ser motivada por fatos ou atos jurídicos, além de estar vinculada aos ditames do art. 78 do mesmo diploma legal.
3. Ausente ato unilateral da Administração, tampouco rescisão amigável, a judicial somente será permitida acaso exista causa que a legitime, dentre aquelas elencadas no art. 78 da Lei de Licitações.
4. A justificativa de impossibilidade de adimplência configura hipótese de desistência contratual, a qual não legitima a rescisão contratual, porquanto não prevista nas hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações.
5. Apelação conhecida e provida.